Tribunal: TJDFT
Processo: 0746906-26.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REEMBOLSO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ENTE DISTRITAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte autora, no qual alegou haver omissão no acórdão proferido por esta turma porque, embora seja o Distrito Federal isento de custas, ele não é isento de ressarcir as custas processuais recolhidas pela parte autora recorrente, já que houve provimento do seu recurso inominado para determinar ao ente federado o pagamento de diferenças salariais reconhecidas administrativamente.

2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

3. No caso concreto, sem razão a parte embargante. O acórdão embargado é por demais claro no sentido de que, no sistema dos juizados especiais não se aplica a norma dos juízos comuns quanto à sucumbência, muito mais quando o Distrito Federal não recorreu da sentença. Conforme o art. 55 da Lei 9.099/95, apenas o recorrente vencido é que arca com o pagamento de custas e honorários. Assim, tendo a jurisdição sido acionada pelo embargante, cuja sentença lhe foi desfavorável, ele apresentou recurso inominado. Tivesse saído vencido arcaria com custas e honorários. Já a parte contrária, mesmo vencida na fase recursal, da qual não recorreu, não se submete aos ônus da sucumbência, isto por expressa previsão legal. Acolher a tese do embargante é subverter o sistema dos juizados, máxime se a discussão ainda é travada na fase de conhecimento.

4. Em regra, para litigar nos juízo comuns de primeiro grau de jurisdição, a parte tem de recolher custas, salvo se beneficiária da gratuidade de justiça, o que não ocorre nos sistema dos juizados especiais, onde as partes são dispensadas de recolher custas para ajuizar ações, tal como prevê o art. 54 da Lei n. 9099/95.

5. Embargos conhecidos e não providos

6. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.